Tribunal: STF
Processo: HC 214181
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE “TODAS AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM PRESAS EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA PLANTA CANNABIS SATIVA CONTIDA NA LISTA DE SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS DA PORTARIA SVS/MS 344, DE 12 DE MAIO DE 1998”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES TÍPICAS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Em Habeas Corpus é necessária a indicação específica de cada constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, pois não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. Precedentes. Doutrina. 



    2. No particular, não houve a demonstração individualizada de eventual constrangimento ilegal passível de questionamento perante esta SUPREMA CORTE, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.



    3. Esta ação constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de ações típicas de controle concentrado de constitucionalidade de maneira a conferir determinada interpretação vinculante a texto legal para situações pretéritas, presentes e futuras, independentemente da análise individualizada do caso concreto pelo juiz competente (HC 148459 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/3/2019). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.